Tribunal: TJDFT
Processo: 0004188-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE VENDEDORA. ATRASO NA ENTREGA. CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE BAIXA DA HIPOTECA. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MAIS ONEROSO. ATRASO DA CONSTRUTORA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois o acórdão foi claro ao estipular a impossibilidade de alterar o índice de correção antes da baixa na hipoteca, uma vez que, apesar de emitido o habite-se, a empresa estava em mora, pois não cumpriu sua parte contratual de deixar o imóvel livre de ônus para realização do financiamento bancário e quitação da dívida.
2.1. Nesse sentido, não pode a empresa onerar o consumidor, valendo-se de interpretação oblíqua de cláusula contratual, o qual estava impossibilitado de dar prosseguimento ao financiamento por culpa exclusiva do fornecedor que não providenciou a baixa na hipoteca do imóvel.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.